Tribunal: STF
Processo: HC 79489
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM.
A transcrição da denúncia no relatório da sentença de
pronúncia, não é seu fundamento. Só seria fundamento da pronúncia se
fosse incorporada na parte decisória. Não há nulidade.
A adoção das razões finais do Ministério Público, como
razões de decidir, excede a natureza da pronúncia, que é juízo de
probabilidade da acusação perante o Tribunal do Júri. Nulidade
caracterizada.
               A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, cuja

parte final é de natureza meramente classificatória e provisória.
Por isso, se o juiz julga procedente a ação penal, em sede
de pronúncia, comete excesso de linguagem.
              Habeas Corpus deferido.